Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-14.2019.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 15.287.545/0001-06 (RECORRENTE), GUSTAVO DE ANDRADE HOLGADO - CPF: 306.631.118-03 (ADVOGADO), BRUNILDO BEHRENZ - CPF: 314.552.550-68 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM A DEVIDA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela devolução do valor pago na máquina SELADORA A VÁCUO DE CÂMARA – 220V, modelo DZ400T, adquirida pelo valor de R$ 6,.890,00) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do valor despendido na compra. Aduz que após quatro dias da entrega da máquina identificou que o produto sequer ligava, assim, entrou em contato com a empresa para proceder com a devolução da mercadoria.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC.

4.

O Recorrido comprovou suas alegações, mediante juntada do envio do produto, dando conta de que a máquina foi enviada à assistência técnica em 26/10/2018, no entanto, até o ajuizamento da presente ação – que se deu em 25/02/2019 – o aparelho não havia sido restituído.

5.

Em suas razões recursais a empresa sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que, conforme registro de seu sistema interno, o equipamento foi devolvido ao consumidor após o reparo em 29/03/2019. Ocorre que pelos documentos colacionados, consta a devolução na cidade de Cuiabá/MT, contudo, o consumidor reside na cidade de Nova Olímpia/MT, ou seja, em destino diverso daquele para onde foi enviada a máquina.

6.

Deste modo, a empresa Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que não demostrou o efetivo reembolso ou a substituição do produto em tempo razoável.

7.

O valor do produto viciado deve ser devolvido à parte Recorrida, a título de dano material, na quantia de
R$ 6,.890,00 (seis mil oitocentos e noventa reais), conforme reconhecido na origem.

8.

Danos morais ocorrentes, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela parte Recorrida, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

9.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

10.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o consumidor bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos, não comportando reforma.

11.

Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a Recorrente
CENTRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI – ME
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021